Tribunal: TJBA
Processo: 8005897-78.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005897-78.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
VALDECIR RABELO FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA DE MERCADO. DIVERGÊNCIA RELEVANTE ENTRE TAXA CONTRATADA E TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional de contrato bancário proposta por consumidora contra instituição financeira, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus.

2. A sentença determinou: (i) limitação dos juros remuneratórios ao percentual de 5,1% ao mês; (ii) devolução simples dos valores pagos a maior; e (iii) condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

3. Apelação cível interposta pela instituição financeira, a qual foi desprovida por decisão monocrática fundamentada no art. 932, IV, "b", do CPC, com base na manifesta abusividade da taxa de juros contratada (19,94% ao mês) em contraste com a taxa média de mercado à época da contratação (5,1% ao mês).

4. Agravo interno interposto pela instituição financeira, sustentando: (a) ofensa ao princípio da colegialidade; (b) inadequação da taxa média como parâmetro exclusivo; (c) justificativa de atuação em nicho de alto risco; e (d) ausência de prova da abusividade.

5. Apresentadas contrarrazões pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há ofensa ao princípio da colegialidade pela decisão monocrática; (ii) saber se a taxa média de mercado pode ser parâmetro para verificação da abusividade dos juros remuneratórios; (iii) saber se a atuação em nicho de alto risco justifica a elevação da taxa de juros; e (iv) saber se houve demonstração suficiente da abusividade no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A alegação de ofensa ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática encontra amparo no art. 932, IV, "b", do CPC, ao se fundar em jurisprudência consolidada do STJ, em especial no REsp 1.061.530/RS (Tema 27), que admite a revisão da taxa de juros em situações excepcionais e mediante demonstração de abusividade.

8. Não há alteração de entendimento no âmbito do STJ. No REsp 1.821.182/RS, a Corte reafirmou a possibilidade de uso da taxa média de mercado como referencial para aferição da abusividade, desde que analisado o caso concreto.

9. A taxa de 19,94% ao mês, equivalente a cerca de 987,22% ao ano, supera em quase quatro vezes a taxa média divulgada pelo Banco Central, o que configura abusividade evidente, especialmente diante da hipossuficiência da consumidora.

10. A atuação em nicho de alto risco, alegada genericamente, não justifica, por si só, a cobrança de juros tão superiores à média de mercado. É necessária a comprovação concreta de risco excepcional, ônus do qual a instituição financeira agravante não se desincumbiu.

11. A devolução dos valores pagos a maior na forma simples deve ser mantida, conforme determinado na sentença, por força da vedação à reformatio in pejus.

12. A decisão agravada respeita os parâmetros definidos pelo STJ e está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, inclusive com a Súmula nº 13, que prevê a análise da abusividade com base na taxa média de mercado e nas circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e não provido, com manutenção integral da decisão agravada.

Tese de julgamento: “É legítima a limitação dos juros remuneratórios quando a taxa contratada se revela manifestamente abusiva em relação à taxa média de mercado, sendo insuficiente a mera alegação de risco elevado não demonstrado no caso concreto para justificar tal discrepância”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005897-78.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelada
LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS SANTANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .